Tribunal: TJDFT
Processo: 0734110-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0734110-48.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCINEIDE VALERIO PAIXAO APELADO: BANCO DO BRASIL S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação (ID 21007065) interposto por Lucineide Valério Paixão contra sentença (ID 21007055) proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, os autos da ação indenizatória ajuizada pela ora apelante contra o Banco do Brasil S.A. julgou improcedentes os pedidos autorais, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e condenando a requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, com fulcro no art. 85 do CPC, suspensa a sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida à autora. Opostos embargos declaratórios pela autora (ID 21007059), eles foram conhecidos e rejeitados (ID 21007060). Em suas razões recursais (ID 21007065), a apelante alega que houve má gestão dos valores depositados em conta do PASEP, sendo que “o saldo de todo o período da conta vinculada ao fundo PIS/PASEP do autor, até a data do saque, não foi submetido a qualquer correção nem acréscimos patrimoniais”. Afirma que foram realizados saques indevidos ao longo dos anos e que, ao sacar o saldo disponível, em agosto de 2018, somente havia R$ 460,65 (quatrocentos e sessenta reais e sessenta e cinco centavos). Requer, portanto, o conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido inicial. Preparo recolhido (ID 21007067). Contrarrazões ao ID 21007071, nas quais o banco apelado reafirma a sua ilegitimidade passiva e alega a incompetência da justiça estadual para processamento do feito. Assevera, ainda, a prescrição quinquenal. No mérito, aduz a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus probatório e pugna pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. Nos termos do que dispõe o art. 982, I, do CPC, o processo poderá ser suspenso pelo Relator após a admissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR. Em sessão realizada no dia 24/08/2020, a Câmara de Uniformização deste egrégio Tribunal de Justiça admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0720138-77.2020.8.07.0000 (IRDR n. 16), instaurado pela eminente Desembargadora Maria Ivatônia no processo n. 0713512-49.2019.8.07.0009, com amparo no inciso I do art. 977 do CPC e no inciso I do art. 302 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. No caso, o Magistrado expressamente afastou, na sentença, a alegação de ilegitimidade passiva deduzida pelo Banco do Brasil S.A. (apelado) e, avançando sobre o mérito da demanda, julgou improcedente o pedido. O apelado suscitou, novamente, a referida preliminar em contrarrazões de apelação. Assim, a hipótese vertente diz respeito a tema admitido para processamento como incidente de demandas repetitivas pela Câmara de Uniformização, qual seja, discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S.A. nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), no IRDR n. 16, processo n. 0720138-77.2020.8.07.0000, em que o eminente relator, Desembargador Angelo Canducci Passareli, determinou, em 26/08/2020, a suspensão de todas as causas que versem sobre a matéria. Ante o exposto, a suspensão do feito é medida que se impõe. 3. Com essas razões, determino a suspensão do feito para que, após o deslinde da controvérsia por este e. TJDFT nos autos do IRDR n. 0720138-77.2020.8.07.0000 (Tema n. 16), com publicação do acórdão paradigma, haja julgamento do presente recurso com aplicação da tese firmada, nos termos do art. 985, I, do CPC[1]. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de novembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 985. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada: I - a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou região;